Tribunal: TJSP
Processo: 0089888-68.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089888-68.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTÔNIO JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, para o fim de reduzir a pena de Antonio José Trindade Junior a um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de onze (11) dias-
multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089888-68.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0089888-68.2016.8.26.0050
Apelante: Antônio José Trindade Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.973
O apelante foi denunciado pela prática de
apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal), em
razão de fato ocorrido no dia 21 de setembro de 2016, em local
não precisado, quando se apropriou, indevidamente, do veículo
Nissan Versa, cor cinza, placas AYX-9276, pertencente a
empresa Unidas Locadora de Veículos Ltda.. Ao final da
instrução foi condenado, nos termos da denúncia, a 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, mais o
pagamento de 12 dias-multa, piso, substituída a carcerária por
duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade (fls. 126-129).
Apela da sentença, buscando absolvição,
argumentando com insuficiência de provas para a condenação.
Alternativamente, pede a fixação do regime aberto para o
desconto da pena (fls. 139-144).
Contrarrazões às fls. 148-151.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
oficia pelo não provimento do recurso (fls. 161-166).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089888-68.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Descreve a denúncia que o apelante, no
dia 18 de setembro de 2016, compareceu na locadora de
veículos situada na Avenida Washington Luís, 7059, nesta
Capital, e locou o veículo Nissan Versa, com prazo de devolução
para o dia 21 de setembro de 2016, firmando contrato e
apresentando
documentação
pertinente.
Entretanto,
não
devolveu o bem no prazo marcado, sequer foi localizado nos
contatos realizados por telefone ou no endereço por ele
fornecido.
Desde o inquérito, como na instrução, o
apelante negou a acusação, alegando não locara veículo algum.
Afirmou perdera os documentos, acreditando que alguém
pudesse tê-los usado para ultimar a locação. Ainda afirmou não
tivesse condições financeiras para locar um carro, pois não tem
cartão de crédito e possui restrição no seu nome. Quanto ao
reconhecimento feito pela representante da vítima, afirmou que
ele poderia ter sido feito a partir da foto constante na CNH.
Entretanto, a representante da empresa
vitimada, Maria de Fátima Nobre de Siqueira, veio a juízo e
declarou, de forma clara e segura, ter sido ela que atendeu o
acusado reconhecido na audiência com absoluta certeza e
locou o veículo descrito na denúncia. Foi categórica ao dizer que
o réu se apresentou pessoalmente na agência situada no
aeroporto de Congonhas e ali efetuou a locação do veículo. Como
o contrato firmado era de prazo curto, bastou a apresentação da
habilitação original e o bloqueio do valor em cartão de crédito de
titularidade do locatário. Esclareceu que a autenticidade da
CNH foi conferida através de equipamento adequado e o cartão
de crédito apresentado era da titularidade do réu. Acrescentou
não ser procedimento da empresa pesquisar se o locatário tem
restrição de crédito. Como o veículo não foi devolvido,
registraram a ocorrência. Sabe que o veículo foi apreendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089888-68.2016.8.26.0050 -Voto no
4
posteriormente, em Foz do Iguaçu.
A prova acusatória ainda contou com os
depoimentos dos policiais civis Luiz José da Silva Filho e
Vinícius Matos Taboada, os quais declararam que o veículo
locado teria sido usado em crimes de furto cometidos no
aeroporto de Cumbica. Disseram que o réu negou os fatos,
porém a representante da locadora compareceu à delegacia e o
reconheceu, com segurança, como sendo o responsável pela
locação.
Apesar
de
não
ter
havido
perícia
grafotécnica na assinatura aposta no contrato, o certo é que a
representante da empresa vitimada foi muito segura ao
descrever o procedimento para locação e afirmar diante das
reiteradas indagações acerca da certeza quanto a pessoa do
locador

ter sido o réu quem estivera presente no
estabelecimento e efetivamente locara o veículo.
De outro lado, a tese defensória limitou-
se à negativa do réu, salientando que não foi juntado o boletim
de ocorrência que comprovaria a suposta perda, furto ou
extravio dos documentos pessoais por ele alegado, tampouco
demonstrou não possuísse cartão de crédito de sua titularidade.
Ora, não parece razoável que a vítima
fosse incriminar o apelante, descrevendo fosse ele o responsável
pela locação e imputando-lhe a autoria do delito, sem qualquer
razão pessoal para o ato, porquanto não o conhecia
anteriormente, inexistindo qualquer motivo que a levasse a
realizar falsa acusação. Como é cediço, a palavra da vítima
assume
papel
de
indiscutível
importância
em
crimes
patrimoniais, mormente quando sem qualquer interesse em
prejudicar o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089888-68.2016.8.26.0050 -Voto no
5
Assim, ante a negativa sustentada pelo
acusado, despida de qualquer comprovação nos autos, há de
prevalecer o depoimento da representante da empresa vitimada,
coerente e seguro em todas as oportunidades, apto a lastrear a
condenação bem decretada no processo.
Contudo, a dosimetria comporta reparos.
Isso
porque
a
condenação
no
processo
no
0007847-49.2013.8.26.0050, da 19a Vara Criminal da Capital,
por crime cometido aos 23.1.2013, transitou em julgado aos
7.2.2017 (certidão fl. 78), ou seja, apenas se presta para
comprovar maus antecedentes, justificando a elevação na
primeira etapa do cálculo. Quanto à condenação no processo no
0021496-81.2013.8.26.0050, da 20a Vara Criminal da Capital
(fls. 99-100), por crime cometido aos 6.3.2013, inexiste o
trânsito em julgado para a defesa, de forma que, em observância
ao princípio da presunção de inocência, não pode ser
considerada no cálculo.
Portanto,
o
réu
deve
ser
considerado
tecnicamente primário, afastando-se a majoração na segunda fase e
deferindo-se o regime aberto, para eventual recusa ou
descumprimento da pena substitutiva, estabelecida na sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, para o fim de reduzir a pena de Antonio
José Trindade Junior a um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de onze (11)
dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator